Tribunal: CARF
Processo: 11065.720377/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilsom de Moraes Filho
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720377/2007-25
ACÓRDÃO
2001-007.552 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. FALTA DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. AFASTAMENTO DO POLO PASSIVO.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP.
A não apresentação da documentação comprobatória eficaz para
fundamentar a Declaração de ITR do Exercício enseja a manutenção do
polo passivo, da glosa da Área de Preservação Permanente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.552 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720377/2007-25
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-18.558 - 1a TURMA DA DRJ/CGE
(fls. 181 e segs.):
Exige-se da interessada o pagamento do crédito tributário lançado em
procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias,
relativamente ao ITR, aos juros de mora e à multa por informação inexata na
Declaração do ITR – DITR/2005, no valor total de R$ 761.485,98, referente ao
imóvel rural denominado Fazenda Bulcão, com área total de 3.802,0ha, com
Número na Receita Federal – NIRF 1.216.273-6, localizado no município de
Riozinho – RS, conforme Notificação de Lançamento – NL de fls. 01 a 10, cuja
descrição dos fatos e enquadramentos legais constam das fls. 02 e 04 a 10. 2.
Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados,
especialmente a Área de Preservação Permanente – APP na totalidade da
propriedade, e o Valor da Terra Nua – VTN, o declarante foi intimado a apresentar
diversos documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação
pertinente, foram listados, detalhadamente, no Termo de Intimação, fl. 17 e 18.
Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA; Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, relativamente à
demonstração de existência da APP conforme enquadramento legal (art. 2o, da lei
no
4.771/1965
–
Código
Florestal),
acompanhado
de
Anotação
de
Responsabilidade Técnica – ART; Certidão do Órgão Público competente, caso o
imóvel ou parte dele esteja inserido em área declarada como de Preservação
Permanente nos termos do art. 3o, do Código Florestal, acompanhado do Ato do
Poder Público que assim a declarou; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista
averbação de Área de Reserva Legal – ARL, de Reserva Particular do Patrimônio
Natural – RPPN, ou outros tipos de Área de Utilização Limitada – AUL; cópia do
Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da ARL ou Termo de
Ajustamento de Conduta e; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com
atendimento aos requisitos das Normas Técnicas – NBR 14.653-3, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, demonstrando os métodos de avaliação e fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não
apresentação do laudo propiciaria o lançamento de ofício do VTN, conforme a
legislação, substituindo-se o valor informado na DITR pelo VTN constante do
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
3. Em resposta foi encaminhada a carta de fls. 19 e 20, na qual a intimada se
negou a apresentar os documentos solicitados, sob o argumento de que já foram
apresentados em outra oportunidade, para instruir o processo fiscal no
11065.005296/2003-78. Disse que a questão se repete. Que não há fato gerador
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.552 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720377/2007-25
3
do imposto. Que não possui a propriedade e nem a posse do imóvel. Que a área,
invadida, encontra-se na posse de índios, conforme REsp 761450, onde se discute
com a Fundação Nacional dos Índios – FUNAI sobre a referia área. Que tais
exigências já foram afastadas pelo Conselho de Contribuintes. Requereu o
arquivamento da intimação, ou que seja enviada à FUNAI.
4. Tendo em vista essa carta, a Autoridade Fiscal procedeu ao desarquivamento
do mencionado processo, do qual extraiu cópia das folhas 059 a 152, que contém
os documentos que tratam da situação ambiental da área, apresentados em sede
de impugnação, os quais foram considerados como tendo sido apresentados pelo
contribuinte em resposta à intimação em foco. Essas cópias foram juntadas das
fls. 24 a 117.
5. Na Descrição dos Fatos, fl. 02, e do Relatório de Ação Fiscal, fls. 05 a 10, o fiscal
explicou, detalhadamente, das razões do lançamento, dividindo a explanação em
quatro itens, nos quais argumentou, em resumo, o seguinte:
5.1. Em Histórico Fiscal do Imóvel, tratou da Escritura Pública de Cessão e
Transferência de Direito e Posse pertencente à interessada; explicou das diversas
áreas que a escritura se refere e que comprova que a posse e/ou propriedade em
tela totaliza 3.886ha.
5.1.1. Esclareceu da questão da FUNAI, da demarcação da área indígena de forma
precisa, através do georeferenciamento, que totaliza 2.266,5ha. Em outro item
explicou que a maior parte desta área está fora da propriedade da interessada.
5.2. Em Da intimação, explicou a respeito da carta encaminhada pela interessada
e destacou o fato de que, apesar da negativa de posse e propriedade, a área em
pauta vem sendo declarada, regularmente, como sendo de propriedade da
interessada, mas, que apesar da negativa da apresentação de documentos, foi
procedido o mencionado desarquivamento de processo.
5.3. Dos elementos apresentados destacou alguns dos documentos cujas cópias
foram extraídas do processo anterior e com a análise dos mesmos esclareceu que
3.000,0ha ou mais jamais foram objeto de disputa, conforme mapa
demonstrativo, e, assim, foi desconsiderado o argumento de que a interessada
não possui a posse do imóvel.
5.3.1. Explicou, longamente, a respeito da situação ambiental. Não foi
demonstrada a parcela do imóvel que se encontra nas situações definidas pelo
Código Florestal como sendo APP. O laudo não quantifica essa área, pois, dos
77,0% declarados, reiteradamente, como APP, o laudo deveria conter
levantamento topográfico que especificasse, exatamente, quais áreas se
enquadram nas definições legais do Código Florestal.
5.3.2. Tratou do Decreto no 36.636 do Rio Grande do Sul, base de sustentação dos
argumentos da, então, impugnação apresentada.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.552 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720377/2007-25
4
5.3.3. Esse Decreto delimita a área de Mata Atlântica, (um polígono de centenas
de quilômetros quadrados, entre Tramandaí e Torres no litoral, avançando Estado
adentro até Taquara e Canela), o qual, em seu artigo segundo é taxativo,
considerando como APP todos os espaços com formações florestais nativas
SITUADOS EM ZONAS URBANAS OU DE EXTENSÃO URBANA criada na área
abrangida pela poligonal descrita no artigo 1o.
5.3.4. Como as áreas da Fazenda Bulcão não estão em nenhuma área urbana,
segue-se que o Decreto Estadual citado não a transforma em APP, pois, se fosse
assim, toda essa grande área do Estado (um quadrado com mais de cem
quilômetros de lados, aproximadamente), estaria livre do ITR, e com todas as
atividades rurais proibidas, o que não ocorre.
5.3.5. Na seqüência tratou das diversas hipóteses de áreas preservadas em que
poderia estar enquadrada a propriedade, da possibilidade de haver sido
preenchida com erro a declaração, tais como: ARL, APP declarado por Ato
específico do Poder Público, RPPN, de Interesse Ecológico, entre outros e,
detalhadamente, foi explicado a não comprovação de tais áreas, seja por falta do
Ato específico, seja que parte da área foi declarada como explorada, situação que
invalida documento apresentado no qual se declarou, de forma genérica, que
toda a área seria de Interesse Ecológico, embora a interessada haver declarado
parcialmente explorada.
5.3.6. Após outras considerações, como a determinação da Receita Federal a
respeito da necessidade de especificidade e publicidade do Ato que dará a
possibilidade excluir as áreas da tributação, entre outros, finalizou o tema relativo
às áreas isentas observando restar não comprovada a existência das mesmas, em
nenhuma das hipóteses legais vigentes à época e que foi deixado de analisar a
questão sob o prisma da legislação superveniente, não aplicável no período do
presente Auto de Infração.
5.4. Em Do Valor da Terra Nua, pelo fato da constatação de sub-avaliação do
mesmo, enquadrando-se no artigo 14, da lei 9.393/1996, este dado foi alterado
utilizando-se o VTN médio do município de Riozinho, constante da tabela do SIPT.
6. Com base nessas constatações, a Autoridade Fiscal glosou a APP e modificou o
VTN, bem como alterou demais dados conseqüentes. Apurado o crédito tributário
lavrou-se a NL, cuja ciência, conforme Aviso de Recebimento – AR de fl. 118, foi
dada à contribuinte em 24/12/2007.
7. Em 23/01/2008 foi apresentada impugnação, fls. 119 a 122, na qual após
tratar, sucintamente, Dos fatos até aqui conhecidos, a interessada argumentou,
em resumo, o seguinte:
7.1. Do direito – Da inexistência de posse ou propriedade. Neste item, em suma,
reafirmou que não possui a propriedade e que, desde 1995, nem mais a posse da
área. Entre outros argumentos reiterou que a posse está com a FUNAI.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.552 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720377/2007-25
5
7.2. Da comprovação da área como de interesse ambiental. Mencionou o artigo
10, da lei no 9.393/1996 e disse não existir dúvidas que de que a área rural da
impugnante é de Preservação Permanente, conforme estudo em anexo.
Reproduziu parte do laudo técnico para afirmar que 95,0% da área está composta
de floresta de Mata Atlântica.
7.3. Embasou seus argumentos no Decreto Estadual no 36.636/1996, na
declaração emitida pela Divisão de Unidades de Conservação do Departamento
de Florestas e Áreas Protegidas da Secretaria do Meio Ambiente e na Súmula do
Edital de Notificação de Tombamento da Mata Atlântica no RS.
7.4. Com isso disse que é indubitável que ao apresentar declarações não
subavaliou o bem objeto do lançamento, nem tampouco, em momento algum,
prestou informações inexatas, incorretas ou fraudulentas. A única informação
prestada na declaração foi que a área rural era de Preservação Ambiental, e isso,
conforme já amplamente demonstrado e provado, é correto e exato.
7.5. Assim, inexistem configurações de inexatidão, incorreção ou de fraude, ou
sequer o intuito da diminuição da incidência do ITR, conforme detalhado na peça
fiscal, que pudesse vir a ensejar o lançamento motivo, não sendo acatada a
insubsistência listada no item II (Do direito), deve, pelos motivos agora expostos,
ser julgado insubsistente o lançamento, anulando-se a notificação, por
incoerência do fato gerador.
7.6. Em Do pedido, ante o exposto requereu seja provida a impugnação para
anular o lançamento.
8. Instruem a impugnação os documentos de fls. 123 a 135. Entre eles: cópia da
NL; do Acórdão da Justiça Federal, relativamente à Ação de reintegração de
posse; da declaração da Secretaria do Meio Ambiente constatando que a área em
tela se localiza na Mata Atlântica e; da súmula do edital de notificação do
tombamento da Mata Atlântica; entre outros; bem como o Álbum Informativo
encadernado que segue anexo ao processo.
9. Das fls. 136 a 140consta providência quanto à regularização de identificação e
autenticação de assinatura da impugnação.
É o relatório.
Foi proferido o Acórdão no 04-18.558 - 1a Turma da DRJ/CGE, (e-fls. 181 e segs), em
que a impugnação foi julgada sendo rejeitadas as preliminares e, no mérito, foi considerado
improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
Contribuinte
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.552 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720377/2007-25
6
A simples negativa de propriedade ou posse do imóvel, declarada normalmente
todos os anos, sob a alegação de tratar-se de área indígena, não descaracteriza a
responsabilidade de contribuinte do declarante, com mais razão se consta dos
autos escritura pública de posse e cessão de direitos, bem como estar
demonstrada que a área em conflito com indígenas está fora da propriedade.
Área de Preservação Permanente - APP - Falta de comprovação
Deve ser mantida a glosa da Área de Preservação Permanente se não se consegue
comprovar sua existência, através de laudo específico eficaz ou através de Ato do
Poder Público que assim tenha declarado, nos termos da legislação ambiental e
do ITR, além da protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
junto ao Órgão Ambiental Competente.
Tombamento de Áreas de Preservação Permanente em zona urbana
O Ato de tombamento de Área de Preservação Permanente em zona urbana não
tem eficácia para isentar imóveis localizados na zona rural.
Valor da Terra Nua – VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT,
nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação,
forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico,
elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base
questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou recurso voluntário(fls. 157 e segs) em 09/11/2009, com
base nas principais alegações a seguir, em síntese:
Que não possui a propriedade da área e que desde 1995 não possui a posse do
imóvel, conforme cópia do acórdão do TRF4 que negou provimento ao Recurso interposto pelo
impugnante, cujo objeto era a reintegração de posse da área.
A área rural objeto do presente lançamento é área de preservação permanente,
conforme estudo que denominamos álbum informativo, os mapas com coordenadas geográficas e
de vegetação atestam isso, a carta geográfica com localização da propriedade também; e os
laudos atestam isso afirmando que mais de 95% da propriedade constitui-se de mata em estágio
avançado de regeneração, fazendo parte da região fitogeográfica da Floresta Ombrófila Mista, por
conseguinte da área de preservação da mata atlântica, em uma escala regional, praticamente toda
a área estudada está inserida na área tombada como reserva da Biosfera da Mata Atlântica, de
acordo com o Decreto Estadual no 36.636/1996.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.552 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720377/2007-25
7
Juntou-se Certidão emitida em 11/12/2003 pela Divisão de Unidade da Conservação
do Departamento de Floresta e Áreas Protegidas da Secretaria do Meio Ambiente do estado do
Rio Grande do Sul que atesta que a área objeto de litígio, dentro do polígono da reserva da
biosfera da Mata Atlântica. E isso face a súmula do edital e tombamento da área, emitido em
22/07/1992.
A recorrente não subavaliou o bem objeto do presente lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
De início esclareço que este processo foi reconstituído, conforme portaria CARF no
136, de 6 de novembro de 2018 (fls. 134/135). Em virtude disso para poder analisar as alegações
do contribuinte consultei os documentos constantes nos processos de nos 11065.720375/2007-36
e 11065.720376/2007-81, que são relativos a este contribuinte e tratam da mesma matéria, mas
se referem a exercícios diferentes, 2003 e 2004, respectivamente.
Da admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente o contribuinte alega a inexistência da hipótese de incidência do ITR,
pois diz não possuir a propriedade da área, detendo apenas, a posse em anos anteriores ao da
ocorrência do lançamento e que o imóvel estaria com a FUNAI desde 1995, conforme cópia do
acórdão do TRF 4a Região.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo;
utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira instância, a seguir
transcritas(Art. 114, § 12, inciso I do RICARF-Portaria MF 1.634/2023):
(...)
13. Em síntese, as questões discutidas neste processo são, preliminarmente, a
negativa da propriedade e/ou posse do imóvel e, no mérito, a afirmação de que
toda a área é de Preservação Permanente e que não houve sub-avaliação.
14. Com relação à negativa de propriedade, no processo anterior já foi explanado,
longamente, a respeito. Foi destacado que conflito em discussão judicial não
descaracteriza a responsabilidade do contribuinte do ITR. Que, no processo
judicial há informação vaga de presença de índios nas áreas próximas e não
exatamente na propriedade em tela e apenas para o fim de caçar, pescar, etc,
bem como a dimensão em discussão não se trata da área total. Que a discussão
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.552 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720377/2007-25
8
deveria ser da propriedade e não da posse; que não há comprovação da prática
do esbulho. Que se percebia que, com o problema da ocupação indígena, por um
lado, a interessada estaria discutindo na Justiça Federal a manutenção da posse
da propriedade e, por outro lado, pretendia ser dispensada da tributação dessa
mesma área. Que para este caso, não há previsão legal para redução e/ou isenção
do tributo. Que o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo que o título de Cessão e
Transferência de direitos de Posse consta dos autos. Que do laudo se constata
que foi elaborado a requerimento da proprietária do imóvel, figurando como tal,
(proprietário e requerente) a interessada em questão, inclusive com destaque no
mapa e, que, nesse laudo não há registro da presença de índios na área. Também,
pelas fotos constantes nesse documento, não resta dúvida da utilização do imóvel
de forma diversa a da atividade indígena, pois, com as benfeitorias existentes, se
pode concluir que, de fato, a posse esta com a impugnante e não com os índios, e
nem poderia ser diferente, pois, caso contrário, se houvesse presença de
indígenas na área, talvez, o profissional nem teria como efetuar o seu trabalho.
15. Na presente NL a autoridade fiscal destacou a existência de Escritura Pública
relativa à posse do imóvel, bem como observou que com Decreto Presidencial foi
definido o limite de terras indígenas e que a maior parte está fora do imóvel em
pauta.
16. No processo anterior já havia sido destacado, e nesta oportunidade se reitera,
que as declarações do ITR continuam sendo apresentadas, normalmente pela
interessada.
17. Além disso, na própria impugnação a interessada ao mesmo tempo em que
nega a propriedade, também, afirma que lhe pertence, como, por exemplo, na
frase constante da fl. 121, quando diz que: não existem dúvidas de que a área
rural da impugnante...(grifamos). Com relação à declaração, inclusive, a
interessada afirma na impugnação que não existe a configuração de inexatidão,
incorreção ou de fraude..., do que se entende, sem dúvida, que a interessada é
contribuinte do ITR, como declarou, então, correta e exatamente, sendo
insustentáveis seus argumentos de negativa de possuir o imóvel em tela.
18. No álbum informativo que segue anexo ao processo foram juntadas matrículas
do imóvel nas quais se verifica diversa negociação, averbação de construções de
casas residenciais, entre outros; na capa do álbum, bem como nos mapas, consta
o nome do proprietário e do requerente da realização dos trabalhos técnicos;
pelas fotos se observam estradas conservadas, área da residência do zelador,
casas com belas fachadas, veículos, entre outras benfeitorias que não deixam
dúvidas que o imóvel não se tratar de área indígena.
19. Assim sendo, está bem definido que o contribuinte do imposto da
propriedade em pauta é a interessada.
(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.552 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720377/2007-25
9

Assim sendo entendo que a contribuinte do imposto é a interessada.

No que diz respeito às áreas isentas a razão principal para informar isso na DITR é
que a área está inserida na Mata Atlântica. Sustenta ser incontroversa a comprovação de que a
área objeto do lançamento é área de Preservação Permanente e como tal, conforme dispõe o § 7°
do artigo 10 da Lei n° 9.393/96, devem as mesmas ser excluídas da área tributável do imóvel rural
pelo simples fato de sua particular caracterização.

Transcreve o dispositivo grifando a parte : “... não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ...”. Abaixo colacionamos trecho integral do parágrafo
citado:
§ 7o: A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas a e d do inciso II, § 1 0, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovarão
por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do
imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique
comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (grifos nosso)

Fica claro que há a necessidade de comprovação por documentação hábil e idônea
da Área de Preservação Permanente-APP caso intimada sob procedimento fiscal que revise o seu
lançamento por homologação.
O ITR é apurado pelo próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no
9.393/1996, ou seja, é um tributo lançado por homologação, que cabe ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder o seu pagamento, sem prévio exame da autoridade competente (art. 150 do
CTN).
O fato de haver dispensa da prévia comprovação do declarado, ou seja, de
apresentar documentos comprobatórios no ato da entrega das declarações, não exclui do
contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda, no prazo legal, os documentos que
devem ser apresentados ao fisco quando solicitado ou, dependendo das características da prova,
providenciar sua elaboração.
Desta forma, fica clara a existência de legislação que obriga o sujeito passivo a fazer
prova do declarado.

A contribuinte pretende comprovar a APP com o estudo denominado “Álbum
Informativo”, em Certidão da Divisão de Unidades de Conservação do Departamento de Florestas
e Áreas Protegidas da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul e da Súmula
do edital de tombamento da área, passa-se então a apreciar a legislação correlata e os
documentos já apresentados.

A Preservação Permanente é definida pela localização das florestas, em que tipo de
acidentes geográficos, topografia e pela sua destinação, como se verifica em dois artigos do
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.552 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720377/2007-25
10
Código Florestal, Lei 4.771/1965, vigente na época da ocorrência do fato gerador, abaixo
transcritos:
(...)
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de
largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
2 - de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinqüenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a
200 (duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos)
a 600 (seiscentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de
18.7.1989)
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior
a 600 (seiscentos) metros; (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água",
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta)
metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a
100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo,
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação
dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação. (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim
declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação
natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.552 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720377/2007-25
11
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
(...)

No art. 2o estão descritos em que localização as florestas podem ser consideradas
Área de Preservação Permanente-APP apenas pelo enunciado da Lei. Cabe registrar que a Mata
Atlântica não é listada legalmente como APP apenas pelo fato de sê-la, não se confundindo com
Reserva Legal.
O recorrente deve comprovar a existência de APP através de documentação hábil e
idônea e o laudo técnico que pretende comprová-la deve ser realizado por profissional habilitado,
atestando a existência de florestas, detalhando as dimensões e locais listados no referido artigo da
lei.

O laudo apresentado, bem como o álbum demonstrativo que segue anexo, apesar
de extenso, bem estruturado graficamente e explanar sobre as características dos vegetais e
climas da área do imóvel, não faz menção ao referido enquadramento legal, das dimensões e dos
tipos de topografias e acidentes geográficos, entre outros.

De acordo com o art. 3o dependendo da destinação, existem outros tipos de
florestas que se consideram também como APP desde que assim declaradas por ato do poder
público. Não é possível sustentar o argumento com base no Decreto da Mata Atlântica e de que o
imóvel está localizado na Mata Atlântica para torná-lo de interesse ecológico com direito a
isenção, pois a manutenção das florestas pertencentes à Mata Atlântica não é inserida no rol
definido pelo art. 3o acima.
Referenciando Atos do Poder Público, a interessada aponta o Decreto Estadual n°
36.636/1996, anexado ao álbum informativo apresentado, que delimita a área de Mata Atlântica a
que se refere o artigo 38, da lei no 9.519/1992, e que institui o Código Florestal do Rio Grande do
Sul, também constante do mesmo informativo.
No artigo 1o do Decreto 36.636 há referência ao referido Decreto 9.519 e da
poligonal que abrange. No artigo 2o consta que serão considerados APP todos os espaços com
formações nativas situadas em zonas urbanas criadas nas áreas abrangida pela poligonal descrita
no artigo 1o. Mas a área do lançamento em analise não está localizada em nenhuma área urbana,
mas sim rural.
Foi também referenciada pela recorrente a Certidão do Departamento de Floresta,
a qual apenas informa que a totalidade do imóvel se localiza na Mata Atlântica. Mas tal certidão
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.552 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720377/2007-25
12
não autoriza a pretensa consideração de interesse ecológico com direito à isenção do ITR, pois
deve ser comprovada a existência de APP conforme artigo 2° do Código Florestal, ou apresentado
Ato do Poder Público declarando a finalidade da floresta para sua consideração como APP, nos
termos do artigo 3°, do mesmo Código. E também quanto à Súmula do Edital, este diz respeito ao
tombamento da Mata Atlântica, não sendo eficaz para concessão da isenção condicionada às
referências legais deste parágrafo.
A recorrente, ao declarar sua DITR, pretendeu o cálculo do valor do imposto com a
consideração de uma parte propriedade como sedo APP e, dessa forma, a ela caberia provar suas
alegações apresentado os elementos de prova necessários para tal e isso não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
A Autoridade Fiscal entendeu que houve subavaliação, tendo em vista os valores
constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância
ao art. 14, caput e § 1o, da Lei no 9.393/96, razão pela qual o VTN foi apurado com base no valor
indicado no Sistema. Não foi apresentado Laudo técnico que comprovasse o valor do VTN
declarado.
Entendo que não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.552 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720377/2007-25
13
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 208
DF CARF MF
Original